Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711566-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública de Brasília (Id 117246735 do processo de referência) que, na ação de cumprimento de sentença coletiva que move em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, processo n. 0702269-76.2022.8.07.0018, determinou a redistribuição do processo nos seguintes termos: Trata-se de pedido individual de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva (Autos físicos n. 110673-6/12 – Pje 0005777- 23.2012.8.07.0018), que tramitou neste juízo. Conforme cediço, a apresentação de cumprimento de sentença individual, lastreado em título executivo oriundo de ação coletiva, se submete à livre distribuição, consoante dispõe o artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Portanto, equivocada a distribuição por prevenção. Em face das considerações redistribuam-se os autos de forma aleatória imediatamente. Adotem-se as diligências pertinentes. A 3a Vara da Fazenda Pública recebeu a competência por meio da decisão de Id 117276107 do processo de referência. Na origem, o agravante opôs embargos de declaração (Id 118283513 do processo de referência) alegando equívoco quanto à classificação do feito como cumprimento de sentença individual. A 3a Vara da Fazenda Pública chamou o feito à ordem, tornou sem efeito a decisão anterior que recebeu a competência e determinou o retorno dos autos à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para análise dos embargos de declaração (Id 119900388 do processo de referência). A 7a Vara da Fazenda Pública rejeitou os embargos de declaração nos seguintes termos (Id 120496367 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF em face da r. decisão de ID 117246735, sob a alegação da existência de equívocos no decisum em testilha, uma vez que o feito em epígrafe não se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, mas sim da própria execução coletiva. Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios, para que seja reconhecida a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do presente feito, dado a prevenção ao Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, não se trata de execução coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva, sendo desimportante o fato de a entidade sindical ter acostado aos autos lista contendo mais de um substituído processual. Frise-se, ademais, que no bojo da execução coletiva deflagrada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018, restou expressamente consignado que (ID 96357168): Assim, com o fim de garantir que eventuais e futuros requerentes possam ingressar com suas ações individuais sem depender de homologação de pedido de desistência individual de processo do qual não fazem parte, fixo que, todos os substituídos constantes que receberam nestes autos constam das listas de ID 25932479 (com 12 páginas) e ID 47317300 (com 5 páginas), não havendo qualquer outro. Dessa forma, com vistas a fazer prova de que não fazem parte desta ação coletiva, fica estabelecido que as partes interessadas em tal prova deverão juntar cópia desta decisão e das listas de ID 25932479 e 47317300, em eventual processo individual de cumprimento de sentença advindo desta ação coletiva por serem os únicos substituídos que receberam valores nestes autos. Ora, todos os substituídos processuais constante da execução coletiva tiveram seus requisitórios adimplidos pelo executado, tendo sido prolatada sentença de extinção da execução coletiva (ID 88187069) e os autos remetidos ao arquivo definitivo. Frise-se, ainda, que quisesse o ente sindical promover complementação da execução coletiva deveria tê-lo feito nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0005777- 23.2012.8.07.0018, com o simples desarquivamento do processo, o que não o fez, donde se conclui, por evidente, não se tratar de execução coletiva. Saliente-se, ainda, que a liquidação e a execução da sentença de tutela coletiva podem ser realizadas individualmente pelos interessados, através do sindicato, conforme inteligência do artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inexiste dúvida quanto a natureza do feito em epígrafe, a saber: Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, o que enseja a aplicação da disposição contida no artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Destarte, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Por isso, determino o IMEDIATO retorno dos autos ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, a quem foi distribuído livremente o feito em epígrafe. Inconformado, o Sindireta interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 34406424), narra que o cumprimento de sentença foi distribuído por dependência ao juízo que proferiu a sentença coletiva exequenda, porém o magistrado determinou a redistribuição dos autos, porque considerou não haver prevenção. Defende que por se tratar de ação coletiva há vinculação legal ao juízo processante da ação principal. Tece considerações acerca do papel exercido pelo sindicato, inclusive nas liquidações e execuções de sentença. Aponta que atua mediante legitimação extraordinária na propositura do cumprimento de sentença em benefício da categoria que representa. E por não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, impróprio falar em distribuição aleatória. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão agravada e fixar a competência da 7a Vara da Fazenda Pública de Brasília. Deixa de juntar o preparo, sob o argumento de isenção de custas por força do art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. Por meio da decisão de Id 34549525 de minha Relatoria, indeferi a isenção pretendida pelo agravante e determinei o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC. Preparo recolhido (Id 34919750). Na sequência, foi determinada a suspensão deste feito, até o julgamento do conflito de incompetência sob n° n. 0710680-65.2022.8.07.0000 (Id 35527969), o que posteriormente foi reiterado por esta Relatoria (Id 38120414). Da certidão de Id 49919372 consta que: Certifico e dou fé, na presente data, em cumprimento às determinações de ID no 38120414 e no 35527969, que o Conflito de Competência no 0710680-65.2022.8.0007 e os Embargos de Declaração opostos foram julgados, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 30 de agosto de 2022, conforme cópias anexas Certifico, por oportuno, que foi promovida a correção do movimento de sobrestamento, incluindo o complemento relativo ao número do Conflito de Competência, em atendimento ao disposto no Processo SEI 0022626/2023, realizando, contudo, o levantamento da suspensão para fins de intimação da parte agravante, nos termos da determinação da Exma. Sra. Desa. Relatora. Com isso, a parte agravante foi intimada para manifestar-se (Id 49921819) e, por fim, manifestou desistência do recurso (Id 50305036). É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar as desistências apresentadas pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora